Tribunal: TJBA
Processo: 8078434-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078434-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: MARIA JOSEFINA GUIMARAES SCHNEIBERG NETA

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA MENSALIDADE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO
P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a quitação da mensalidade do plano de saúde, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
Há duas questões em discussão: saber se o pagamento da mensalidade antes do cancelamento contratual afasta a legitimidade da cobrança e da inscrição em cadastro de inadimplentes; e saber se a falha da operadora de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Documentação comprova que a mensalidade foi quitada em 15.08.2022, antes do cancelamento do contrato e da negativação.

4. A alegação da apelante de ausência de compensação no sistema não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por erro interno.

5. A rescisão do plano de saúde, serviço essencial, diante da adimplência da beneficiária, caracteriza falha grave na prestação do serviço.

6. Configurado o dano moral pela angústia gerada pela rescisão indevida e pela dificuldade de contratar novo plano de saúde.

7. Valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do pagamento da mensalidade antes da rescisão contratual e da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes afasta a legitimidade da cobrança e da negativação. 2. A rescisão indevida de plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0507941-92.2014.805.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL 0527003-93.2016.805.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078434-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como apelada
MARIA JOSEFINA GUIMARAES SCHNEIBERG NETA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator